Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-54.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. NÃO CIRCULARAM. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DO DEVEDOR. MENSAGEM DE TEXTO. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu DANIEL OLIVEIRA DA SILVA a ressarcir o autor com o importe de R$ 16.550,00 (dezesseis mil quinhentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora termos do artigo 389, parágrafo único, do CC, atualizado pela Lei 14.905/24, incidente a partir da citação”.
2. Em breve súmula, o autor narra que em meados de 2022, emprestou para o requerido o total de R$ 16.550.00 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta reais) para comprar materiais recicláveis que deveriam ser entregues a parte autora, e com restante do dinheiro o requerido iria consertar um caminhão de trabalho, valor emprestado em mão para a parte requerida, sendo que esta se responsabilizava em realizar a entrega dos materiais de reciclagem, efetuar o conserto do caminhão dele, e posteriormente, efetuar o pagamento ao requerente, usando como meio de garantia cártulas de cheques. Informa que o material não foi adquirido e que o conserto no caminhão não foi realizado, estando o requerido inadimplente.
3. Em contestação, o requerido arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta que apenas emprestou folhas de cheque de sua titularidade ao verdadeiro devedor, o Sr. THALLES VINICIUS ALVES RABELO, que é proprietário da empresa SOS GAMA RECICLAGEM. Argumenta que a simples assinatura em cheque não implica, necessariamente, confissão de dívida, principalmente quando ausente prova de que o emitente tenha se beneficiado do valor correspondente.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 77302591). Contrarrazões apresentadas (ID no 77302600).
5. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que não celebrou mútuo com o recorrido; os cheques foram emprestados a terceiro para uso em negócios deste com o Recorrido, sem que o Recorrente tenha recebido qualquer valor ou se beneficiado.
6. Inicialmente, destaque-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada pelo prisma do sistema instituído pelo Código Civil (Lei no 10.406/02) e Lei 7.357/85 (Lei do cheque).
7. O cheque, como um instrumento que formaliza um direito de crédito, é definido legalmente como uma ordem de pagamento à vista. Não obstante, é prática comercial extremamente comum a utilização dos cheques pós-datados, utilizados como garantia de pagamento parcelado de obrigação assumida pelo emitente. O cheque é título de crédito que pode circular mediante endosso e é dotado das características comuns aos títulos de crédito em geral, dentre elas a autonomia e abstração.
9. Com efeito, o cheque possui natureza de título de crédito, sendo, portanto, não causal. Diante de sua autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico subjacente. Em outras palavras, não pode ser exigido do credor, portador de título de natureza abstrata, a prova da causa jurídica subjacente, salvo nos casos em que não houve a circulação da cártula.
10. Aliás, a ação tem como causa de pedir os próprios títulos de crédito (ID no 77302389), o que dispensa a necessidade de comprovação do negócio jurídico subjacente. A jurisprudência hodierna e dominante do c. STJ e do e. TJDFT consolidou entendimento de que é desnecessária a declinação da origem do débito para cobrança de cheque prescrito, observado o prazo quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Precedentes do e. TJDFT: (Acórdão n. 555243, 20110310257316ACJ, Relator WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 06/12/2011, DJ 15/12/2011 p. 230)
11. A referida possibilidade de discussão da causa debendi se trata de situação excepcional, sendo do devedor o ônus de comprovar a ocorrência de alguma razão que justifique a oposição de exceções pessoais ao não cumprimento das cártulas. Assim, considerando que é o devedor quem suscita discussão acerca da causa de emissão do cheque, cumpre a este provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do credor (art. 373, inc. II do CPC). Havendo dúvida, prevalece a presunção de legitimidade da cártula de crédito.
12. No caso dos autos, o fato de o haver termo de confissão de dívida de terceiro perante o recorrente (ID no 77302561) não o exime da responsabilidade do débito, garantindo-lhe apenas direito de regresso contra ele. Ademais, o recorrente deu os cheques nominalmente ao recorrido, e afirmou em conversa de ID-77302577 que estaria “arrumando a grana”, ou seja, se responsabilizou pelo débito diante do credor.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em 10% sob o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.